Tribunal: STF
Processo: RE 1332480
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso da parte ré, ora recorrida.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, IX; 39, § 3º; e 102, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não há que se falar em pagamento de férias-prêmio, já que a autora exercia atividade designada, sem concurso público e de modo temporário, por necessidade do serviço público.” (eDOC 9, p. 11):
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, pp. 4-11):
    “Voto
    Conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo. O recorrente é dispensado de preparo, pelo art. 1.007, §1º, do CPC.
    Da prescrição
    A prescrição, nas ações contra a Fazenda Pública, é regida pelo Decreto n. 20.910/32, recepcionado como lei ordinária, que prevê o prazo de 5 anos.
    Na Rcl 39265/SP, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, no caso de pedido de indenização de licença-prêmio ou das férias não gozada vencidas, é a data da aposentadoria ou exoneração do servidor, pois nesse momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
    No caso em tela, não se vislumbra hipótese da prescrição do direito à indenização das férias-prêmio pelo recorrido, pois o seu desligamento ocorreu em 31/12/2015, em razão da modulação dos efeitos da ADI 4.786, sendo que a ação foi ajuizada em 05/08/2019, não atingindo o lapso prescricional de 5 anos.
    Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.
    Da correção monetária
    Não merece reforma a sentença quanto à correção monetária, já que está nos ditames dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e pelo Superior Tribuna de Justiça no REsp 1.495.146-MG, utilizando-se do IPCA-E.
    Dos valores apresentados
    Ao instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o autor, recorrido, acostou planilha do cálculo dos valores que entendeu devidos. O recorrente não impugnou de forma específica, em sua contestação, os valores pleiteados, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido de novo cálculo, uma vez que já ocorreu a preclusão.
    Dispositivo
    Pelas razões acima, nego provimento ao recurso.
    Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
    Isento de custas, na forma do art. 10, I, da Lei Estadual 14.939/03.
    É o meu voto”
     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 100/2007 e Lei Estadual 10.254/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.105-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 5.809/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 826.718-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente